Tribunal: TJMT
Processo: 0000301-06.2012.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000301-06.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE MEDEIROS - CPF: 325.948.951-72 (APELANTE), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA NICHELE - CPF: 056.006.690-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO INACIO DE AMORIM - CPF: 175.986.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO INACIO DE AMORIM - CNPJ: 09.330.202/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM DESACORDO COM A LEI N.° 8.666/93 – ATO QUE IMPORTA EM PREJUÍZO AO ERÁRIO – ARTIGO 10, INCISO VIII, DA LEI N.° 8.429/92 – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – SERVIÇO CONTRATADO EFETIVAMENTE PRESTADO – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – EXTENSÃO DO RESULTADO ABSOLUTÓRIO AO REQUERIDO QUE NÃO APELOU – ARTIGO 1.005, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A
Lei n.° 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.° 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

2. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

3. Na hipótese, não se evidencia a existência de dolo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente público em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, tampouco prejuízo ao erário, mormente quando os serviços contratados foram devidamente prestados à população.

4. Nos termos do artigo 1.005, é possível a extensão da absolvição do litisconsorte passivo que não apelou quando lhe é imputado ato de improbidade pelo mesmo contexto fático.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por SEBASTIÃO JOSÉ MEDEIROS contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos n.° 0000301-06.2012.811.0046, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 148390177):

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de PEDRO INACIO DE AMORIM-ME e SEBASTIÃO JOSE MEDEIROS alegando, em síntese, que no bojo do inquérito civil anexado na vestibular, logrou-se a apurar que no ano de 2008, o demandado Sr. Sebastião José, agindo no exercício do mandato de Prefeito Municipal, contratou, verbalmente, sem que fosse realizada licitação, prestação de serviços de transporte de pessoas, nos moldes de um contrato simultâneo firmado com a pessoa jurídica de PEDRO INÁCIO DE AMORIM-ME. Nesse estopim, assevera que restou apurado em sede de ação reclamatória na Justiça do Trabalho que, Pedro Inácio prestou serviços de transporte de alunos da Linha Baia Funda, Gleba Judas e Gleba Paloma, no ano de 2008, pelo valor de R$ 2,25 (dois reais e vinte cinco centavos) por km rodado, sendo que o trajeto diário era de 144km, em quatro dias na semana, e em um dia, 174 km, de 02/07/2008 a 31/12/2008. Brada que a referida contratação não foi precedida de pesquisa para aferir o valor de mercado dos serviços contratados, bem como não foi exarado ato administrativo justificando a dispensa/inexigibilidade da mencionada contratação direta, ao passo que a contratação não foi formalizada em contrato escrito, violando, portanto, o disposto no artigo 60, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

Somado a isso, trouxe à colação que foi olvidado completamente o disposto no artigo 26, caput, no seu parágrafo único, e nos seus incisos I, II e III, da Lei n° 8.666/93, uma vez que os elementos probantes carreados ao inquérito civil demonstram que: a) não foi motivada a razão da escolha do fornecedor do serviço de transporte em questão; e, b) não foi emitida justificativa do preço pago pela aquisição do referido serviço.

Por fim, informa que o demandado Sebastião José, além de e efetuar a contratação direta supramencionada, deixou de efetuar o pagamento do valor da referida avença o que gerou uma condenação aos cofres públicos de R$ 59.920,11 (cinquenta e nove mil novecentos e vinte reais e onze centavos).

Nesse viés, escorada nos argumentos aqui sintetizados, requereu que sejam os requeridos condenados nas sanções descritas no inciso II, do art. 12 da Lei 8.429/92, bem como: I) no que tange ao demandado Sebastião José Medeiros: a suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, direita ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. II) no que tange ao demandado PEDRO INÁCIO DE AMORIM-ME proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

A inicial foi instruída com os documentos de eventos 78/195.

No despacho exarado no evento 196, foi determinada a notificação dos requeridos, para que, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereceram manifestação por escrito.

Na certidão colacionada no evento 198, consta que o requerido Sebastião José foi devidamente citado, no entanto, não foi possível notificar a parte ré Pedro Inácio de Amorim – ME, por não ter encontrado seu representante legal.

A posteriori, o Ministério Público requereu a expedição de edital quanto ao requerido Pedro Inácio de Amorim – ME (evento 200), sendo deferido o pedido na decisão exarada no evento 202.

Ato contínuo, o requerido Sebastião José Medeiros apresentou defesa prévia (evento 203/349), requerendo, preliminarmente, que seja declarada de plano a nulidade do inquérito civil pela violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como a extinção do feito sem julgamento de mérito, diante da impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a reclamatória trabalhista que reconheceu, inicialmente em primeiro grau, a existência de contrato verbal para transporte de alunos e que condenou o Município de Nova Lacerda ao pagamento de verba ao então reclamante/segundo requerido, foi extinta sem julgamento de mérito pelo E. TRT 23, sendo, consequentemente, anulados os atos decisórios nela praticados. Quanto ao mérito, requereu a improcedência da ação em voga, visto que não resta caracterizado dolo para a prática de ato passível de condenação por improbidade administrativa, bem como diante da ausência de provas e ausência de lesão ao erário.

Na certidão inserta no evento 372, consta que decorreu o prazo para o requerido PEDRO INÁCIO DE AMORIM – ME, apresentar defesa prévia.

Na decisão exarada no evento 376/381, foi recebida a inicial.

O requerido Sebastião José Medeiros apresentou contestação (evento 386/400), trazendo em seu bojo os mesmos pedidos formulados em sua defesa prévia.

O Ministério Público na manifestação inserta no evento 414, requereu a expedição de carta precatória à Comarca de Costa Rica/MS, visando a citação do requerido Pedro Inácio de Amorim.

Após, o requerido Pedro Inácio de Amorim foi citado pessoalmente (evento 422), todavia, deixou transcorrer in albis o prazo de defesa (evento 433).

A posteriori, o Ministério Público apresentou impugnação à contestação (evento 425/434).

Na decisão exarada no evento 435/438, foi rejeitada a preliminar arguida e, consequentemente, determinado a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, tendo o Ministério Público pleiteado o depoimento pessoal dos requeridos (evento 439), ao passo que o demandado Sebastião José deixou transcorrer o prazo in albis, conforme se infere da certidão de evento 441, no entanto, ato contínuo, se manifestou, informando que pretende produção de prova oral, por meio do depoimento pessoal do requerido Pedro Inácio Amorim, bem como a oitiva de 4 testemunhas (evento 442/443).

O despacho de evento 444, designou audiência de instrução.

No evento 464/474, consta o termo de audiência de instrução e julgamento.

Por derradeiro, em virtude do representante da empresa requerida após o encerramento da audiência de instrução ter pugnado pela oitiva de duas testemunhas que teria trazido para o ato, no entanto, foi indeferido ante a ausência de arrolamento das mesmas, o membro do Parquet no evento 476, requereu que seja admitindo o arrolamento tardio de tais testemunhas como da parte autora, designando-se nova audiência, bem como pleiteou pela juntada de documentos, vez que constitui provas novas.

Nesse estopim, na decisão exarada no evento 479/480, foi mantido o indeferimento de oitiva das testemunhas alhures grafada, bem como a juntada das certidões de comparecimento.

No evento 534, consta o termo de audiência de carta precatória referente à oitiva da testemunha Clarice Maria.

No evento 539/544, a parte autora apresentou alegações finais, ratificando na íntegra as argumentações iniciais e requerendo a procedência da inicial. Por sua vez, nos eventos 547/551 e 567/574, os requeridos colacionaram seus brados finais.

Vieram conclusos.

É o relato do essencial. Decido.

Ante a ausência de preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem analisadas, visto que já foram afastadas por ocasião de saneamento, passo ao julgamento de mérito.

Em linhas iniciais, salienta-se que é a posição firme do Superior Tribunal de Justiça que para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9o e 11 da Lei no 8.429/92, é necessária a demonstração do elemento subjetivo/dolo do agente, ao passo que os atos elencados no art. 10 do mesmo instrumento normativo necessitam, apenas, para a sua verificação, de culpa grave, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME. VIA IMPRÓPRIA. ATO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. (...)

4. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo "indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011). (...) (STJ - REsp: 1766149 RJ 2014/0175543-6, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterização da presença do elemento subjetivo negativo do agente, consistente na conduta marcada pela desonestidade, corrupção, deslealdade e má-fé. Vale dizer, ainda, que a Constituição Federal impõe a todos os entes públicos, em todos seus atos, o dever de obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37).

Nessa conjectura, é certo que referida lei tem por objetivo punir, na esfera cível, a prática de ilícitos cometidos por agentes da Administração Pública Direta e Indireta, além de ressarcir o erário dos prejuízos advindos dos atos lesivos à probidade administrativa, visto que a Administração Pública deve ser, em todos os atos praticados por aqueles que, de qualquer forma e grau, participem de sua gestão, norteada pelo princípio da legalidade, estando a atuação do agente público limitada à lei, tanto que esta impõe sanções para o caso de seu descumprimento.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento dos eminentes doutrinadores Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira, que salientam que “o vocábulo probidade advém do latim probitate que se relaciona com tudo que é bom, ou seja, honradez, honestidade e integridade. A improbidade, ao contrário, deriva do latim improbitate, que significa imoralidade, desonestidade.” (Manual de improbidade administrativa : direito material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 6.a ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 26).

Logo, induvidosa, pois, que a improbidade diz respeito a tudo que viole a moralidade, a lei e os bons costumes, ou seja, que esteja fora dos padrões éticos dominantes, sendo, desta forma, a finalidade central da Lei 8.429/1992 extirpá-lo.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o excelente magistério de José Afonso da Silva, no qual preleciona que o princípio da moralidade administrativa, previsto no caput, do artigo 37 da Constituição Federal, deve ser considerado como norteador para alcançar o interesse público e rege o dever de probidade, ao referir que:

“a probidade administrativa consiste no dever de o funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício de suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. O desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada”. (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25a Ed., São Paulo: Malheiros, 2005. p. 668-669)

Com efeito, obedecendo ao comando estabelecido no artigo 37, §4o, da Constituição da Federal, a Lei de Improbidade estabeleceu os atos considerados como de improbidade administrativa e as sanções aplicáveis aos ímprobos, classificando-os em três ordens: Primus, atos que importam enriquecimento ilícito (artigo 9o), Secundus, atos que causam prejuízo ao erário (artigo 10) e, Tertius, atos que atentam contra os princípios da administração pública (artigo 11). Não obstante isso, conforme alhures grafado, para o enquadramento dos atos como ímprobos deve, inicialmente, haver a prova da ação ou omissão dolosa ou ao menos culposa, acaso se trate de uma conduta que se amolde ao artigo 10 da Lei no 8.429/1992.

Não é despiciendo destacar, ainda, que a Lei de Improbidade (artigos 1o, caput, e parágrafo único, e 2o e 3o), dispõe que o sujeito ativo de tais atos são os agentes públicos, servidores ou não, que exerçam, embora transitoriamente ou sem remuneração, seja por eleição, nomeação, designação, contratação ou por qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função da administração direta ou indireta, em empresa incorporada ao patrimônio público ou em entidade para cuja criação ou custeio o erário tenha concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento (50%) do patrimônio ou receita anual. Com supedâneo aos artigos retro mencionados, equipara-se ao agente público, para os efeitos da Lei, o particular que induzir a prática do ato, que com ele concorrer ou em razão dele auferir vantagem.

Postas tais balizas legais e doutrinárias essenciais à interpretação do caso vertente, desço à tratativa específica dos fatos.

No caso sub examine, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em desfavor dos requeridos Sebastião José e Pedro Inácio em razão do primeiro demandado ter contratado, verbalmente, sem que fosse realizada licitação, prestação de serviços de transporte de pessoas.

Conforme preceitua o art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário público frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, in verbis:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente: (...) VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;

Ainda, cumpre trazer à baila que a obrigatoriedade da licitação decorre de um imperativo constitucional, nos termos do art. 37, XXI, da Magna Carta, vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Logo, conforme se infere do referido dispositivo legal, a própria Constituição Federal admite a mitigação do princípio da obrigatoriedade de licitação, somente nos “casos especificados na legislação”. Tratam-se, pois, das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação taxativamente previstas na Lei Federal no 8.666/93.

Somado à isso, como é cediço, a licitação é a regra na contratação com a Administração Pública, eis que ela visa garantir duplo objetivo, quais sejam: (I) possibilitar à entidade governamental realizar o negócio mais vantajoso e (II) assegurar aos administrados a possibilidade de participarem, de forma igualitária, desse negócio. Assim, sendo esta a regra, a exceção ocorre, repita-se, nos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, as quais devem ser fundamentadamente justificadas, o que não ocorreu no caso vertente.

Nessa senda, a contratação com dispensa de licitação somente se dá quando se torna impossível a licitação formal ou, quando esta, sendo realizada, frustre a própria consecução dos interesses públicos (artigo 24 e incisos da Lei n. 8.666/93), ao passo que a inexigibilidade da licitação ocorre quando é inviável a competição, como se pode verificar do rol constante do art. 25, da Lei n. 8.666/93.

Ocorre que, mesmo diante do permissivo constitucional, a Lei de Licitações ainda prevê, em seu art. 26, a necessidade de a dispensa e de a inexigilidade serem justificadas, in verbis:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

Diante de todo o exposto, resta cristalino que a ausência de justificação caracteriza ato de improbidade do administrador público, com fundamento no art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92.

Feitas estas considerações com o propósito de situar o cenário jurídico que recepciona a responsabilidade pela prática do ato de improbidade administrativa, interessa investigar os meios de prova carreados ao longo da marcha processual para o exame da matéria.

Consta no documento de evento 98, Ofício n. 139/2011/GP, que o ente municipal, por meio de seu representante Sr. Valmir Luiz, em atendimento ao Ofício n. 159/2011/PJ, que diz respeito aos autos n. 0122500-61.2010.5.230093, em trâmite na Vara do Trabalho de Pontes e Lacerdas, informou que os fatos ocorreram na gestão do Prefeito anterior, Sr. Sebastião, ora requerido, sendo que houve a contratação no ano de 2018, de forma verbal, do Sr. Pedro Inácio, para realizar o transporte de alunos da Linha Baía Funda, Gleba São Judas e Gleba Paloma, ao passo que não realizou licitação, contratando o segundo demandado de forma verbal.

No mesmo caminho, o segundo requerido afirmou em sede de audiência de instrução e julgamento (evento 466), que “prestou serviços para a prefeitura puxando alunos; que tinha 2 linhas; que era a linha São Judas e trazia para Nova Lacerda; que era transporte escolar; que teve contrato de 01 ônibus; que o ônibus sem contrato prestou serviço por 4 meses; que trabalhou um ano contratado; que o outro trabalhou por 4 meses sem contrato; que os dois ônibus trabalharam ao mesmo tempo; que não recebeu pelo segundo ônibus; que trabalhou 4 meses sem receber nada; que ficou na promessa de receber; que diziam que o contrato seria feito no final do ano; (...); que entrou com a ação em 2009; que não sabe se esse tipo de contratação aconteceu com outra empresa; que não assinou papel nem nada; que pagou motorista e diesel; que o diesel era fornecido por um posto e Conquista do Oeste; que para pagar até perdeu um ônibus; que teve prejuízo de quase 50.000 reais; que para fazer esse contrato irregular foi procurado pelo Sebastião e pela secretaria de educação; que disseram que iria receber a mesma coisa do outro contrato e que o contrato seria feito no final (...)”

Não obstante isso, a testemunha Clarice Maria (evento 536), afirmou que “na época dos fatos havia a necessidade de aumentar o número de ônibus escolar na Gleba” (4:15), bem como que “não sabe se a prefeitura tinha realizado contrato verbal, ao passo que o requerido tinha outros ônibus ” (7:37).

Igualmente, a testemunha Aparecido Rodrigues, quando ouvido perante a Justiça do Trabalho (evento 131), trouxe à colação que era motorista da prefeitura e que foi substituído pelo requerido Pedro Inácio, vindo este a contar com 2 ônibus. Asseverou, ainda, que um ônibus só não seria suficiente para cobrir a linha já que era mais de 70 alunos.

Portanto, através das provas constantes nos autos, nota-se que de fato o segundo requerido estava prestando serviços de forma irregular, assim, resta cristalino que as condutas dos demandados encaixam-se perfeitamente no art. 10, VIII, Lei no 8.429/92, visto que foi realizada a dispensa da licitação, ao passo que nem sequer foi exarado ato administrativo justificando a dispensa/inexigibilidade da mencionada contratação direta, e pior, a contratação não foi formalizada em contrato escrito, violando, assim, além do artigo supracitado o disposto no artigo 60, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

Ademais cumpre enfatizar que a Lei no 8.429/92, prevê expressamente a possibilidade da condenação nas condutas descritas no artigo 10, com base na conduta culposa. Logo, tendo em vista que restou comprovado que os fatos ocorreram durante o exercício do mandato do primeiro requerido, a condenação deste é medida que se impõe, visto que não se pode esperar de um administrador público que este realize a contratação de serviço público de forma verbal e indireta. Restando claro, portanto, sua intenção, no mínimo, descuidada, displicente e ilegal, enfim, ímproba.

Ademais, em que pese a alegação do segundo requerido da inexistência de ato lesivo ao erário e ausência de má-fé, há nos autos prova suficiente a demonstrar o contrário, pela realização de atos de improbidade administrativa com a sua contratação irregular para prestação de serviços de transporte de pessoas sem a abertura do devido procedimento licitatório, inexistindo qualquer situação emergencial a justificar uma possível dispensa na licitação.

Ademais, ainda que se considere existente uma situação de emergência, também não houve qualquer procedimento para justificar a dispensa da licitação, tendo em vista a contratação ter sido feita verbalmente, impedindo qualquer forma de fiscalização pelos órgãos competentes Portanto, diante de todo o exposto, resta comprovada a prática de ato de improbidade administrativa pelo ex-prefeito, bem como pelo terceiro que dele se beneficiou ao realizar contratação ao arrepio da lei.

Deste modo, acolhe-se a pretensão deduzida para reconhecer que os requeridos agiram em desacordo com o disposto no art. 10, inciso VIII, da Lei de Improbidade Administrativa, sendo de rigor a incidência da sanção prevista no inciso III do artigo 12 da mesma lei, que será aplicada observando a conduta dos requeridos e as consequências ocasionadas pelo seu ato.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR os requeridos SEBASTIÃO JOSE MEDEIROS e PEDRO INACIO DE AMORIM-ME pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 10, inciso VIII da Lei n. 8.429/92, fixando-lhe as seguintes sanções, nos termos do art. 12, inciso II, do mesmo diploma legal:

I) Quanto ao requerido SEBASTIÃO JOSE MEDEIROS:

a)suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos;

b)proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos.

II) Quanto ao requerido PEDRO INACIO DE AMORIM-ME:

a)proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que é vedado ao Ministério Público o recebimento de tais verbas, nos termos do artigo 128, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.

Após o trânsito em julgado:

a) OFICIE-SE à Justiça Eleitoral comunicando da suspensão dos direitos políticos do requerido SEBASTIÃO JOSE MEDEIROS, nos termos do art. 14, § 9o e 15, V, ambos da Constituição Federal conjugado com a inteligência de uma reta leitura do art. 15 da Lei Complementar no 64/90, alterada pela Lei Complementar no 135/2010.

b) OFICIE-SE o CNJ para inclusão dos dados dos requeridos no cadastro nacional de condenados por ato de improbidade administrativa - CNCIA, conforme Resoluções 4, 50 e 44/2007, do Conselho Nacional de Justiça.

P.R.I.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, na data da assinatura digital.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a inexistência das condutas que lhe são imputadas, argumentando que inexistiu a aventada contratação verbal para a realização de transporte escolar.

Assevera que o juízo
a quo
fundou-se em documentos e depoimentos inservíveis acerca dos fatos, pois o subscritor do Ofício n.° 113/2011 não era gestor municipal à época dos acontecimentos, não podendo afirmar que houve contratação verbal em gestão anterior à sua, mormente pela ausência de instauração de investigação pelo município para apurar as aventadas irregularidades.

Verbera que os depoimentos prestados na seara trabalhista, postulados pela parte apelante como subsídio de sua manifestação, não foram admitidos pelo juízo singular.

Ainda, apregoa que foram ignorados os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que negam a existência de celebração de contrato verbal pela parte apelante.

Por essa razão, requer (ID. 148390181):

“a) Seja o presente Recurso recebido e processado vez que adequado e tempestivo;

b) Seja INTEGRALMENTE PROVIDO o presente Recurso de Apelação, reformando a sentença combatida para julgar IMPROCEDENTE a presente demanda, haja vista a condenação alicerçada em prova não admitida nos autos, bem como a total ausência de provas aptas a alicerçar a condenação do Apelante”.

Nas contrarrazões o Ministério Público postula pelo desprovimento do apelo (ID. 148845692).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de apelação (ID. 149246695).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por SEBASTIÃO JOSÉ MEDEIROS contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos n.° 0000301-06.2012.811.0046, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA”
em desfavor de SEBASTIÃO JOSÉ MEDEIROS e PEDRO INÁCIO DE AMORIM-ME, requerendo, dentre outros pedidos (ID. 148390168):

“(...) em razão da violação, pelos requeridos, do disposto no artigo 26 da Lei n° 8.666/93, devido ao fato de a contratação direta em questão não ter sido precedida das formalidades legais necessárias, dentre as quais figuram a ausência de realização de pesquisa visando perquirir o preço de mercado dos serviços de transporte contratados e a inexistência de ato administrativo justificando a dispensa/inexigibilidade de licitação, o que caracteriza a prática de ato de improbidade administrativa causador de prejuízo ao erário (art. 10 da Lei de Improbidade), seja julgada totalmente procedente a presente demanda para condenar os demandados acima qualificados nas seguintes sanções do inciso II do art. 12 da Lei n. 8.429/92: F- I) no que tange ao demandado Sebastião José Medeiros: suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; F-II) no que tange ao demandado PEDRO INÁCIO DE AMORIM-ME proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

G) a título de pedido cumulativo, em virtude da violação, pelos demandados, do disposto no artigo 60, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93, devido ao fato de a contratação direta em questão não ter sido formalizada em contrato escrito, o que caracteriza a prática de ato de improbidade administrativa causador de prejuízo ao erário (art. 10 da Lei de Improbidade), seja julgada integralmente procedente a presente demanda, com a aplicação, em desfavor dos requeridos, das sanções previstas no inciso II do art. 12 da Lei n. 8.429/92, a saber: G- I) no que tange ao demandado Sebastião José Medeiros: suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; G-II) no que tange ao demandado PEDRO INÁCIO DE AMORIM-ME: proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

H) caso este Juízo repute que as condutas dos demandados não se amoldam ao disposto no artigo 10 da Lei n° 8.429/92, a título de pedido sucessivo (art. 289 do C. P.C.), a condenação dos requeridos, em virtude da prática de atos de improbidade que atentaram contra os princípios da Administração Pública (violação aos princípios da legalidade e da moralidade devido à violação do disposto nos artigo 26 e 60, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93 — no que tange à contratação direta dos serviços de publicidade da empresa demandada PEDRO INÁCIO DE AMORIM-ME, nas seguintes sanções do inciso III do artigo 12 do referido diploma legal: H-l) quanto ao demandado SEBATIÃO JOSÉ MEDEIROS: suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; H-II) no que tange ao demandado PEDRO INÁCIO DE AMORIM-ME:

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos”.

Conforme narrado na exordial, a parte apelante, no exercício do mandato de Prefeito Municipal, contratou verbalmente a empresa PEDRO INÁCIO DE AMORIM-ME, para prestação de serviços de transporte de pessoas, sem a realização de processo licitatório ou da respectiva dispensa, causando lesão ao erário.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, para condenar SEBASTIÃO JOSE MEDEIROS nas sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, bem como

na proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos, sanção que foi aplicada, igualmente, a PEDRO INACIO DE AMORIM-ME (ID. 148390177).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio,
mister pontuar que a Lei n.° 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.° 8.429/92, que trata das sanções aplicáveis em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa, afetando diretamente as matérias aventadas nas razões recursais.

Com a nova redação dada pela Lei n.° 14.230/2021, o sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, no artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92,
in verbis
:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Tratando-se de direito administrativo sancionador, desdobramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, individualização da pena, além da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser observados também na esfera administrativa.

Dentre esses princípios, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, XL, da Constituição Federal. Veja-se:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Conquanto não se trate de direito penal propriamente dito, a retroatividade da lei mais benéfica, no caso a Lei n.° 14.230/2021, deve ser aplicada ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual se inserem atos ímprobos, justamente por que, assim como a lei penal, a Lei n.° 8.429/92 também prevê em seu corpo estrutural um coletivo de sanções e penalidades.

Ademais, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Igualmente, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificada pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.
Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado”.

A propósito, acerca da aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, assim reconheceu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

(...)”.

( AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”.

(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1a Turma, DJ de 20/02/2018).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I. O art. 5o, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.

(...)”.

(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014).

Desse modo, as mudanças mais benéficas da nova lei retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros, cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

No caso dos autos, conforme já relatado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO imputou à parte apelante a prática de ato de improbidade administrativa causador de prejuízo ao erário, prevista no artigo 10, inciso VIII, da Lei n.° 8.429/92, cuja redação vigente à época assim dispunha:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente”.

De acordo com o referido texto legal, para a configuração do ato causador de lesão ao erário, bastaria ato omissivo ou comissivo, ainda que culposo, que ensejasse a perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens.

Não obstante, a nova redação atribuída ao dispositivo acima transcrito, pela Lei n.° 14.230/2021, afastou a modalidade culposa anteriormente prevista, bem como passou a exigir a comprovação de dolo, além da efetiva perda patrimonial. Veja-se:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva”.

Vê-se, pois, que não só foi abolida a modalidade culposa, como se passou a exigir a efetiva comprovação de prejuízo e de dolo, este último que, nos termos do artigo 1°, § 2°, da Lei n.° 8.429/92, deve ser específico, manifestado pela vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na referida lei, não bastando a voluntariedade do agente,
in verbis
:

“Art. (
omissis
).

(...)

§ 2° Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”.

Na hipótese, não obstante todo o arcabouço probatório, que indicam a celebração de contrato entre o apelante e a empresa condenada, em desconformidade com a Lei n.° 8.666/93, não se vislumbra a intenção do agente público em alcançar o resultado ilícito, uma vez que não restou demonstrada a inequívoca intenção de causar prejuízos ao erário ou de se auferir vantagem ilícita.

Nesse aspecto, vale pontuar que a nova redação do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.429/92 dispõe que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, isso porque, o que se busca é a punição do administrador desonesto, não o inábil. Veja-se:

“Art. (
omissis
).

(...)

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

Outrossim, como bem salientou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, não há nada que demonstre a intenção maliciosa da parte apelante, requisito necessário para a caracterização do ato ímprobo, conforme parecer que a seguir transcrevo, para que faça parte desse julgamento (ID. 149246695):

“(...)

Ressai dos autos que no ano de 2008, Sebastião José na condição de Prefeito do Município de Comodoro, contratou verbalmente, sem licitação, a pessoa jurídica de Pedro Inácio de Amorim-ME para prestar serviços de transporte de pessoas.

As informações que deram início à ação foram coletadas em ação trabalhista na Justiça do Trabalho admitindo que Pedro Inácio prestou serviços de transporte de alunos da Linha Baia Funda, Gleba Judas e Gleba Paloma pelo valor de R$ 2,25 por km rodado, sendo que o trajeto diário era de 144km em quatro dias na semana, e em um dia 174 km, entre o período de 02/07/2008 a 31/12/2008.

Consta que a referida contratação não foi precedida de pesquisa para aferir o valor de mercado dos serviços contratados, bem como não foi exarado ato administrativo justificando a dispensa/inexigibilidade da mencionada contratação direta, ao passo que a contratação não foi formalizada em contrato escrito, violando, portanto, o disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei no 8.666/93.

Além disso, destaca-se que não houve a devida motivação da escolha do fornecedor do serviço de transporte, não restou emitida a justificativa do preço pago pela referida contratação e que o gestor à época deixou de efetuar o pagamento da mencionada avença gerando uma condenação aos cofres públicos de R$ 59.920,11.

Nota-se, portanto, que o alcaide realizou a contratação de prestação de serviços de forma direta e sem justificar os motivos que o levaram a dispensar a licitação, em desconformidade com o que dispõe a lei de regência, atraindo, por isso, as implicações da lei de improbidade administrativa.

É cediço que as contratações pelo Poder Público, em regra, exigem a prévia licitação ou a sua regular dispensa.

Na hipótese, a contratação da pessoa jurídica denominada Pedro Inácio pelo ex-prefeito Sebastião José se deu às avessas das regras de aquisições e contratações públicas, mas que não se amoldam, todavia, aos preceitos definidos pela lei de improbidade administrativa por se tratar de meras irregularidades.

Dos elementos coligidos aos autos, verifica-se que o serviço contratado foi devidamente prestado, tanto é assim que Pedro Inácio ajuizou demanda trabalhista em face do ente municipal com objetivo de ver reconhecida a relação de trabalho, uma vez que sequer houve a formalização do contrato e a contraprestação pecuniária.

Além disso, do que restou produzido não há nada que demonstre a intenção maliciosa do ex-agente público, requisito necessário para caracterizar improbidade administrativa conforme estabelece a Lei no 8.429/92 modificada pela Lei no 14.230/2021.

Assim, em que pese a existência de irregularidades não há que se falar em prática de improbidade administrativa autorizando a culminação das sanções previstas no art. 12 da disposta norma sancionadora”.

Aliás, o magistrado singular, ao proferir a sentença vergastada, destacou a dispensabilidade de comprovação de dolo no caso em comento, uma vez que o texto legal vigente à época previa, também, a modalidade culposa (ID. 148390177).

Além disso, apesar da irregularidade administrativa, do exame do autuado, não se verifica comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o serviço contratado, ainda que sem a observância da Lei n.° 8.666/93, foi devidamente prestado, tanto que foi ajuizada demanda trabalhista, na qual foi reconhecida a sua prestação e a relação de trabalho com o ente municipal (ID. 148390170).

Desta feita, não havendo demonstração da intenção do agente em alcançar qualquer resultado ilícito, tampouco comprovação de efetivo prejuízo, impõe-se a reforma do ato sentencial.

Nesta linha de intelecção, já se posicionou este Sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ODONTÓLOGO MUNICIPAL COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS – EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÁGUA BOA – FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ART. 10, I E 11, I DA LEI No 8.429/1992 (PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, I – ABOLITIO CRIMINIS – ART. 10, I – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ARTIGOS 10, I, DA LEI No 8. 429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei no 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei no 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais.

2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

3. Assim,
tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei no 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
.

4. O artigo 11, I, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Logo, não é cabível a condenação com fundamento neste tipo, haja vista a sua abolição do ordenamento jurídico.

5.
No que diz respeito ao artigo 10, I, da Lei n. 8429/92, verifica-se que não foi demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado
.

6. Dessa forma, impõe-se a improcedência da demanda.

7. Recurso provido, sentença reformada”.

(TJ-MT 00019850220168110021 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, I – ABOLITIO CRIMINIS – ART. 10, I – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica
.

2. O artigo 11, inc. I, da Lei n. 8429/92 foi revogado com a redação dada pela Lei n. 14.230/21, motivo pelo qual a denúncia formulada com fundamento no referido tipo penal não merece prosperar.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0000506-41.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - PREFEITO MUNICIPAL – DESPESAS SEM PRÉVIO EMPENHO

– IMPUTAÇÃO DA CONDUTA AO ART. 10 DA LIA ANTES DAS MODIFICAÇÕES – RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ - ADVENTO DAS ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – ALTERAÇÃO DO ART. 10 – EXIGÊNCIA DE DOLO E COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – FENÔMENO ANÁLOGO À ABOLITIO CRIMINIS RECURSO PROVIDO.

1. Não se mostra nula a sentença, por ausência de fundamentação, quando o Julgador, enfrentando as questões de fato, indica os motivos que formaram seu convencimento, ainda que não abarque todas as teses suscitadas pelas partes.

2.
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

3 - Com as mudanças promovidas pela lei no 14.230/2021, o art. 10, que antes previa a conduta culposa, passou a exigir o elemento subjetivo do dolo e a comprovação da perda patrimonial.

Sendo assim, com a extensão da referida garantia constitucional (retroatividade da lei mais benéfica ao réu), a conduta anteriormente tipificada deixou de existir (fenômeno análogo à abolitio criminis), impondo-se a absolvição
”.

(N.U 0001186-28.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 11/08/2022). (Grifo nosso).

Por fim, considerando que os fatos imputados à parte apelante são os mesmos atribuídos a PEDRO INÁCIO DE AMORIM - ME, fundando-se a absolvição na ausência de prova efetiva do elemento subjetivo e de prejuízo ao erário, nos termos do artigo 1.005, do CPC, o recurso interposto aproveita a todos os litisconsortes,
in verbis
:

“Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns”.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e, por conseguinte, absolver SEBASTIÃO JOSÉ MEDEIROS
,
estendendo os efeitos do julgamento a PEDRO INÁCIO DE AMORIM - ME
, nos termos do artigo 1.005, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023